Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Direito Penal. Apelações Criminais da defesa técnica e do MPDFT. Crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição improcedente. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para tipo penal furto qualificado. Pena-base majorada. 2a Fase. Agravante da reincidência. Incremento segundo a fração de 1/6. Pena definitiva redimensionada. Regime fechado adequado. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP ausentes. Multirreincidência do réu. Recurso da defesa conhecido e desprovido; recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido.